Tribunal: TJDFT
Processo: 0751634-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751634-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FARIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL FARIAS DA SILVA contra decisão (ID 216884098) da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por BANCO INTER S/A, deferiu a penhora de 10% do salário líquido da devedora. Em suas razões (ID 66897557), alega que: 1) é servidor público da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal; 2) não exerce outra atividade remunerada; 3) a penhorabilidade da conta poupança é exceção; 4) a pretensão da recorrente não se enquadra às exceções previstas em lei, pois não se trata de prestação alimentícia nem de importância que excede 50 salários mínimos; 5) a impenhorabilidade absoluta preserva o mínimo para a sobrevivência do servidor público aposentado e prestigia a dignidade da pessoa humana; 6) seu salário é inferior a 5 salários mínimos; 7) qualquer penhora compromete sua subsistência. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria. Preparo recolhido (ID 66898912). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. I - É admitida a penhora on-line de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787577, 07250155520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.)" A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo, no valor de R$ 206.734,66, atualizado até 26/03/2024. O agravante informa que é Policial Militar aposentado e recebe proventos de aposentadoria. Apresenta contracheque e extratos da conta corrente do banco de Brasília - BRB, na qual recebe os proventos. Todavia, na pesquisa Sisbajud realizada na origem, verifica-se que o recorrente possui outras duas contas, no Nubank e no Banco do Brasil (ID 209981848). Portanto, não é possível constatar a existência de outra fonte de renda. O recorrente também não apresenta comprovantes de outras despesas indispensáveis para subsistência. Assim, não há elementos suficientes para constatar se a penhora compromete o mínimo existencial Em tese, a penhora de 10% sobre os rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, não prejudica a subsistência do devedor. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator